Tribunal: TJSP
Processo: 2063580-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Gratuidade judiciária indeferida. Usucapião com valor de R$ 188.185,30. Extrato bancário e fatura de cartão de crédito acusando movimentação financeira inadmissível para quem sustenta miserabilidade ou dificuldade financeira, ainda que exista compartilhamento com filhas. Afirmação de desemprego não convincente devido a carteira de trabalho referir a contrato temporário que se extingue

Ementa:
Gratuidade judiciária indeferida. Usucapião com valor de R$ 188.185,30. Extrato bancário e fatura de cartão de crédito acusando movimentação financeira inadmissível para quem sustenta miserabilidade ou dificuldade financeira, ainda que exista compartilhamento com filhas. Afirmação de desemprego não convincente devido a carteira de trabalho referir a contrato temporário que se extingue naturalmente no termo ad quem. Não foi demonstrado a inexistência de renovação do contrato, cujo holerite acusava vencimentos (bruto) de R$ 6.037,55. Não incidência do art. 98 do CPC. Não provimento.